Tribunal: TJES
Processo: 5000129-03.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-03.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDUIR PLANTICOW e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000129-03.2020.8.08.0039

Recorrente
s
:
VALDUIR PLANTICOW, BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido
s
:
VALDUIR PLANTICOW, BANCO DO BRASIL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM 2015, QUE NÃO É RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, ALÉM DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA,
NA FORMA DO
ART. 323, CPC. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
CONDUTA DO FORNECEDOR CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE VISA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, MAS SE LIMITA A APRESENTAR ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia a respeito de ausência de negócio jurídico referente a uma repactuação de empréstimo consignado, que não restou comprovada nos autos. Em sentença
a quo
, se declarou a nulidade do contrato e condenou a instituição financeira na restituição das parcelas
na forma simples
, sob o fundamento de que a falha na prestação dos serviços não foi suficiente para evidenciar a má-fé do fornecedor, o que é objeto de irresignação recursal da parte autora.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível a reforma parcial da sentença, na medida em que a devolução das parcelas descontadas indevidamente deve ocorrer em dobro. A esse respeito, dita o parágrafo único do artigo 42 do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Registro que, nesse aspecto, adota-se o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) nº 600663/RS, publicado no Dje de 30/03/2021, com a fixação da seguinte tese pela Colenda Corte Superior: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Somado a isso, não houve, por parte da instituição Requerida, a prova de engano justificável, uma vez que sequer apresentou o instrumento contratual referente ao negócio jurídico inquinado. Dessarte, as parcelas descontadas indevidamente devem ser ressarcidas em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Deverão ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323 do CPC.

Ainda, verifico que a postulação condenatória ao ressarcimento, motivada pelos descontos indevidos, sujeita-se a prazo expresso na lei civil. Depreende-se, diante disso, já ter sido operada a
prescrição (parcial),
uma vez que se aplica ao caso concreto, o
prazo trienal
do art. 206, §3º, IV, do CCB/02, que versa sobre o ressarcimento de valores indevidamente cobrados do consumidor.
In verbis
:
Art. 206. Prescreve: [...] § 3º Em três anos: [...] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; [...]

Com efeito, ainda que se considere a existência de prestações de trato sucessivo, em que a lesão cogitada se renova periodicamente, devem ser reputadas prescritas aquelas que se descontaram anteriormente ao lapso de três anos retroativos ao ajuizamento da demanda, o que no presente caso não abarca a totalidade das prestações. Além disso, deve ser computada a suspensão do prazo prescricional instituída pela LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, que se estendeu da data de entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Logo,
a prescrição alcança as parcelas vencidas há mais de 3 anos e 4 meses
.

Quanto à indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00, pretende o recorrente/autor a sua majoração.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c)
princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação
‘(...)
com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim
’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (
R$ 5
.00
0,00
) respeita o princípio da proporcionalidade e se encontra em patamar consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma. Por tais razões, o
quantum
indenizatório não merece reforma.

Em relação ao recurso da instituição financeira
, preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

Além disso, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, porquanto os argumentos relativos à ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços são relativos ao mérito.

Tocante às alegações de ausência de ato ilícito, a instituição financeira recorrente se limita a apresentar fundamentos genéricos, sem atacar a motivação da sentença objurgada.

Com efeito, à parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo-se o conteúdo da contestação, a fim de reformar a r. decisão.

Por fim, no que tange aos danos morais, embora não sejam exteriorizados pela mera cobrança indevida, é de se observar que a conduta desidiosa do fornecedor, que permitiu que houvesse fraude em nome do consumidor, que precisou recorrer ao Judiciário para impedir descontos indevidos em seu benefício previdenciário, traduz menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. Ainda, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, conforme fundamentado alhures.

Pelo exposto,
conheço do recurso
do autor
VALDUIR PLANTICOW
e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para julgar procedente o pedido de
ressarcimento

em dobro
das parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Deverão ser restituídas em dobro, da mesma forma, todas as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora no curso do processo, até a data do cálculo, consoante o art. 323 do CPC. Contudo, devem ser reputadas
prescritas
aquelas que se descontaram anteriormente ao lapso de três anos e quatro meses retroativos ao ajuizamento da demanda. Não há incidência de custas e honorários.

Ainda,
CONHEÇO do recurso inominado de
BANCO DO BRASIL
,
mas LHE NEGO PROVIMENTO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)